Tribunal: TJES
Processo: 5000146-32.2018.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000146-32.2018.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JULIANA CRUZ SILVA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER não CUMPRIDA PELA RÉ. ASTREINTES DEVIDAS, ANTE O CLARO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos arts. 38 e 46, ambos da Lei 9.099/95.

VOTO

Recebo o recurso inominado, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 42, da Lei nº 9.099/95.

O Juízo de origem analisou com perfeição as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”

Em homenagem às razões recursais, acrescento que a despeito da alegação da recorrente de que cumpriu, tempestivamente, a obrigação de fazer imposta em seu desfavor, consistente na liquidação do contrato discutido nos autos e o consequente cancelamento das cobranças respectivas, a prova constante dos autos, produzida pela parte recorrida, infirma por completo tal alegação.

Nesse sentido, registro que as capturas de tela que instruem a manifestação de id nº 376347, feitas em 18/09/2019 e extraídas do sítio eletrônico da recorrente, assim como o boleto de cobrança de id nº 376348, comprovam que, mesmo após o trânsito em julgado (ocorrido em 18/07/2019) a parte requerida não procedeu ao cumprimento tempestivo da determinação judicial de liquidação do contrato e cancelamento das cobranças respectivas, desafiando a autoridade imanente à coisa julgada, devendo incidir, portanto, como bem assinalado pelo douto Juízo a quo, a multa cominatória desde outrora arbitrada.

Ademais, a recorrente teve oportunidade de comprovar o cumprimento da obrigação quando da interposição dos embargos à execução (o que não logrou êxito), de modo que não se observa qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
VOTO POR NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o ato judicial conflitado.

Sucumbente, arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da execução.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.